Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-92.2018.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EMPRESA AÉREA. DESEMBARQUE COMPULSÓRIO DE PASSAGEIRO. INOBSERVÂNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL CONFIGURADO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço.
2. No caso, restou configurado a falha na prestação do serviço, uma vez que os funcionários das empresas não agiram com a diligência necessária, quando permitiram que a passageira, com 11 anos, embarcasse na aeronave sem apresentar a documentação exigida pela legislação.
3. Em caso de ilícito decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação, conforme preconiza o art. 405 do Código Civil. E segundo a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “a correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento”.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.